Tribunal: TJMT
Processo: 1007387-31.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007387-31.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIANE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 027.093.791-98 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FABIANE BATISTA DOS SANTOS

APELADO(S):

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PLANO “MAIS LEVE”. CRÉDITO PARCIAL. OPÇÃO REGISTRADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAL E MORAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais.

Consorciada contemplada por sorteio alega recebimento de crédito inferior ao valor integral do bem e depósito em conta bancária não autorizada. Sentença que reconheceu a validade da adesão ao plano “Mais Leve”, com opção por crédito parcial, e afastou a ocorrência de falha na prestação do serviço e de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao dever de informação quanto à modalidade de crédito parcial; (
ii
) saber se é válida a opção registrada pelo crédito parcial no plano “Mais Leve”; (
iii
) saber se o depósito do crédito em conta bancária diversa configura falha na prestação do serviço; e (
iv
) saber se estão configurados danos material e moral indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação contratual demonstra que a consorciada aderiu ao plano “Mais Leve” e declarou ciência do regulamento, que prevê a opção por crédito parcial, não havendo prova de vício de consentimento.

O ônus de demonstrar a ausência de informação adequada incumbia à autora, que se limitou à negativa genérica, insuficiente para afastar a validade do contrato.

Não comprovada solicitação tempestiva de alteração dos dados bancários, nem nexo causal entre a conduta da administradora e os descontos realizados por instituição financeira.

O valor recebido corresponde ao crédito parcial contratado, inexistindo diminuição patrimonial indevida ou ato ilícito.

A frustração da expectativa subjetiva não configura dano moral, ausente violação à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:”
“1. É válida a opção por crédito parcial prevista no plano de consórcio ‘Mais Leve’, quando comprovada a ciência do consumidor sobre o regulamento contratual. 2. A ausência de prova de falha na prestação do serviço afasta a indenização por danos material e moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, III, e 14; CC,
arts
. 186 e 402; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.200.828, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FABIANE BATISTA DOS SANTOS
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.

A causa de pedir originária funda-se na alegação de que a autora aderiu
em 28/03/20214

uma quota 284-08 no
grupo de consórcio

90988
com
plano de 72
meses para
aquisição de veículo Voyage 1.0, foi contemplada por sorteio em 20/08/2019, mas recebeu valor inferior ao devido, além de ter o crédito depositado em conta bancária não autorizada, o que ocasionou descontos pelo Banco do Brasil.

A sentença recorrida assim decidiu:

"
VISTOS.

FABIANE BATISTA DOS SANTOS
ajuizou a presente “
AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
” em desfavor de
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
ambos devidamente qualificados nos autos.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que firmou com a requerida uma Proposta de Participação a Grupo de Consórcio para aquisição de um veículo e que quitou o consórcio e ao final solicitou a retirada do valor. Alega que ao verificar o valor para retirada este não era o valor que
a mesma
pagou, mas sim um valor bem menor.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação. Em preliminar impugnou a assistência judiciária gratuita. No mérito, informou que agiu dentro da modalidade contratada pela autora, bem como informou a disponibilidade do valor remanescente, pugnando pela improcedência da demanda.

A parte autora apresentou impugnação à contestação. A parte ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Entre um ato e outro, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO DEMANDANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. COISA COMUM INDIVISÍVEL. ADMISSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUTOR QUE NÃO É OBRIGADO A MANTER O CONDOMÍNIO ETERNAMENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIGURA DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022 .8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (negrito nosso)

DA PRELIMINAR

IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A mera alegação genérica de que a parte autora teria condições financeiras não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados quando do deferimento do pedido, tampouco foram trazidos aos autos elementos concretos que demonstrassem renda incompatível com o benefício concedido. Ademais, a jurisprudência consolidada orienta que a impugnação à gratuidade da justiça deve vir acompanhada de prova efetiva da capacidade econômica da parte favorecida, o que não ocorreu no caso em análise.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO
NECESSÁRIA .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. 1 .1. No caso, o agravante demonstrou a alteração na condição econômica da beneficiária de justiça gratuita, devendo o benefício ser revogado. 2. Recurso conhecido e
provido .
Decisão reformada

(TJ-DF 0706389-51.2024.8.07 .0000 1849688, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA NATURAL - PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. Apresentada a impugnação à gratuidade da justiça, incumbe ao impugnante comprovar que o impugnado não faz jus ao benefício deferido, demonstrando a suficiência de recursos, a justificar a cassação da benesse. Se o impugnante não se desincumbe desse ônus, a gratuidade da justiça deve ser mantida.” (TJ-MG - AI: 04288644320238130000, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/06/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)

Logo, ausentes provas que atestem a suficiência de recursos da parte autora para arcar com as despesas do processo, obviamente, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, INDEFIRO o pleito de revogação da gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Pelos documentos juntados pelo próprio postulante, vê-se que ele teve acesso a todas as informações acerca do consórcio, como também, foi-lhe dada ciência das regras que regem o grupo a que se associou. Neste contexto, infestável o reconhecimento de que
o mesmo
aderiu livremente ao referido plano
consorcial
.

Feitas essas considerações, para um decreto condenatório não basta uma simples alegação desacompanhada de provas. O Juízo necessita estar plenamente convencido da verossimilhança do direito alegado, do dano sofrido, da responsabilidade civil.

O magistrado deve embasar seu decreto com elementos fortes e seguros, acreditando na verdade da parte.

Vê-se claramente que o autor teve plena ciência prévia de todas as especificidades do pacto que firmou, principalmente no tocante a possibilidade de restituição antecipada dos valores pagos apenas em caso de contemplação por sorteio.

Neste cenário, a jurisprudência do STJ ensina que a devolução de parcelas pagas por consorciado desistente, em grupo de consórcio, somente é possível após 30 (trinta) dias do término do grupo
consorcial
, entendendo-se este como sendo a última assembleia realizada, para entrega do derradeiro bem. Isso porque a devolução imediata significaria um desfalque financeiro para o grupo em andamento.

Nota-se que agora o consorciado desistente concorre ao sorteio mensal com base no percentual amortizado do valor do bem, o que justifica, na visão do legislador, a não devolução imediata das quantias pagas.

Neste sentido, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1.Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido." (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010,
DJe
27/08/2010).

Da mesma forma, entende a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Mato Grosso:

CONTRATO – Consórcio - Devida
a
restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano – Sentença mantida – Recurso não
provido.(
TJ-SP - AC: 10284685620208260001 SP 1028468-56.2020.8.26.0001, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 11/05/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - CONSORCIADO DESISTENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – TEMA 312 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
“ É
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
( REsp
1.119.300). (TJ-MT 10027221520228110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

No caso em apreço, pretende a autora a restituição de valores pagos em contrato de consórcio, sob a alegação de que teria sido contemplado com valor inferior ao da carta de crédito originalmente contratada, o que entende como indevido.

Todavia, dos documentos acostados aos autos, observa-se que o plano de consórcio aderido pelo demandante é do tipo denominado “Mais leve”, o qual expressamente prevê o pagamento de parcelas com valor reduzido até a contemplação, ocasião em que o consorciado deve optar entre: (i) manter o valor das parcelas e receber proporcionalmente valor inferior da carta de crédito; ou (
ii
) assumir o aumento das parcelas vincendas para receber o valor integral da carta.

Ademais, verifica-se da “situação da cota”, juntada pela autora, o crédito disponível para pagamento (id. 50636324), que traz expressamente a opção pelo recebimento de valor parcial, compatível com os valores pagos até então, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou vício na contratação.

Portanto, ausente qualquer ilicitude no cumprimento contratual por parte da administradora do consórcio, e evidenciado o consentimento livre e informado do autor quanto à modalidade contratada e ao valor liberado, não há que se falar em restituição de valores ou em qualquer espécie de indenização por danos materiais ou morais.

Diante disso, a pretensão autoral revela-se improcedente.

Ausente conduta ilícita praticada pela requerida, o pedido de indenização por dano moral é improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea
Grande-MT
, data e horário registrados no sistema.
"

Em suas razões recursais (ID. 328473375), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Error
in
judicando
por aplicação de jurisprudência de consorciado desistente a consorciado contemplado
;

Violação ao direito à informação adequada e ausência de prova da opção por
crédito
parcial
;

Depósito
em conta no autorizada configurando falha na
prestação
de
serviço
;

Dano material configurado pela diferença entre valor devido e pago
;

Danos morais decorrentes da
frustração
da expectativa
legítima
;

A parte apelante postula a reforma integral da sentença para condenar o apelado ao pagamento da diferença de R$ 20.606,59 e indenização por danos morais de R$ 25.000,00.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Sentença (42314684) - Prioridade: Normal - ID do documento (203018266)
e a parte beneficia-se da gratuidade da justiça, conforme certidão de ID. 333778361.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 328473378) pugnando pela manutenção integral da sentença, alegando ausência de dialeticidade do recurso, validade da opção pelo
crédito
parcial e inexistência de falha na prestação do serviço.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FABIANE BATISTA DOS SANTOS

APELADO(S):

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Preliminar de Ausência de dialeticidade recursal suscitada em Contrarrazões ao recurso de Apelação

A parte Apelada assevera preliminarmente que o recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que a apelante impugnou os fundamentos centrais da sentença, quais sejam, a aplicação de jurisprudência sobre consorciado desistente ao caso concreto, a conclusão sobre a validade da opção pelo
crédito
parcial, a inexistência de dano material e moral e a ausência de falha na prestação do serviço.

O recurso apresenta argumentação específica e dialética em relação a cada um dos pontos controvertidos, demonstrando clara impugnação aos fundamentos da decisão recorrida
.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA .
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da
contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .Incidência
da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

A mera reprodução de argumentos da inicial não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que os fundamentos da sentença tenham sido impugnados, como ocorre no presente caso.

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Error
in
judicando
por aplicação de jurisprudência de consorciado desistente a consorciado contemplado
;

A apelante sustenta que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao aplicar jurisprudência sobre consorciado desistente para fundamentar a improcedência dos pedidos, quando sua situação é de consorciada contemplada por sorteio.

O art. 24 da Lei n. 11.795/2008 estabelece que "o
credito
a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou
serviço
indicado no contrato vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação". Esta norma regula especificamente os direitos do consorciado contemplado, diferenciando-o do consorciado desistente.

A finalidade da norma é assegurar ao contemplado o recebimento do
crédito
correspondente ao valor atualizado do bem na data da contemplação, como contrapartida ao cumprimento de suas obrigações contratuais até aquele momento.

Analisando a fundamentação da sentença recorrida, observo que o magistrado efetivamente citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre devolução de parcelas pagas por consorciado desistente, mencionando o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo.

Contudo, tal citação foi utilizada para reforçar a validade das cláusulas contratuais e não como fundamento direto para negar os direitos da autora enquanto contemplada.

A questão central decidida na sentença não foi a aplicação das regras de devolução para desistente, mas sim a verificação de que a autora optou pelo plano "Mais Leve" com
crédito
parcial, conforme documentação dos autos
, sendo que
o
magistrado
tão somente
fundamentou sua decisão na análise do contrato firmado e na comprovação da opção exercida pela autora.

Embora a citação jurisprudencial possa ter sido inadequada ao contexto, não constitui o fundamento determinante da decisão, que se baseou na interpretação das cláusulas contratuais específicas do plano aderido pela autora.

A situação da autora como contemplada não foi negada na sentença, mas sim analisada dentro do contexto do plano contratual específico que prevê opções diferenciadas de recebimento do
crédito
.

Assim, não prospera o argumento de
error
in
judicando
por aplicação inadequada de jurisprudência, uma vez que a decisão se fundamentou primordialmente na análise contratual específica do caso.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por FABIANE BATISTA DOS SANTOS contra CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, na qual a autora alega ter aderido
a
grupo de consórcio para aquisição de veículo, ter sido contemplada por sorteio, mas recebido valor inferior ao devido, além de ter o crédito depositado em conta bancária não autorizada.

A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, fundamentando que a autora teve acesso a todas as informações do contrato, aderiu livremente ao plano "Mais Leve" que prevê opção de
crédito
parcial

e que o documento de situação da cota comprova sua opção pelo recebimento parcial.

A parte apelante sustenta que houve violação ao direito à informação adequada, ausência de prova da opção por
crédito
parcial, configuração de dano material pela diferença entre valor devido e pago, falha na prestação de serviço pelo
depósito em conta não autorizada, e danos morais decorrentes da frustração da expectativa legítima.

A parte apelada defende a manutenção integral da sentença alegando a validade da opção pelo
crédito
parcial conforme documentação dos autos e inexistência de falha na prestação do serviço.

Passo à análise das teses recursais.

Violação ao direito à informação adequada e ausência de prova da opção por crédito parcial

A apelante alega que não optou pelo crédito parcial e que não foi adequadamente informada sobre as consequências desta modalidade, invocando violação ao direito à informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

O art. 6o, III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem". Esta norma visa assegurar que o consumidor tenha pleno conhecimento das características e consequências do negócio jurídico que está celebrando.

A finalidade da norma é garantir o consentimento livre e esclarecido do consumidor, evitando que seja induzido a erro ou que celebre contratos sem compreender adequadamente seus termos e consequências.

Dos documentos constantes nos autos, especificamente o ID 328472992

juntado pela ré, verifica-se que consta expressamente
no QUADRO No 2 – CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CONSÓRCIO a opção
"
MAIS LEVE
" na situação da autora
:

Este documento indica que houve registro da opção pelo crédito parcial no sistema da administradora.

A ré demonstrou através da documentação contratual que o plano "Mais Leve" prevê expressamente na cláusula 31.3 do regulamento que "
nessa modalidade, para possibilitar um menor valor de Prestações, o Percentual de Contribuição Mensal informado no Quadro 2 da Proposta de Participação está reduzido em 1/3 (33,3333%) até a Contemplação do Consorciado e, em função dessa redução, quando da Contemplação da Cota, seja por lance ou sorteio, o Consorciado deverá optar entre: (i) receber o valor Integral do Crédito ou (
ii
) receber o equivalente a 2/3 (66,6667%) do Crédito
"
, conforme:

A autora, por sua vez, nega categoricamente ter feito tal opção, sustentando que sempre teve a expectativa de receber o valor integral atualizado do veículo.

Contudo, é dever da consumidora apresentar um mínimo de suas alegações para subsidiar o desconhecimento do que significaria o plano "Mais Leve", ônus do qual ela não se desincumbiu.

A mera negativa genérica, desacompanhada de elementos que demonstrem efetivo desconhecimento das características do plano contratado, não é suficiente para afastar a presunção de validade do contrato de adesão.

O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso, a autora deveria demonstrar que não teve conhecimento das características do plano "Mais Leve" ou que foi induzida a erro quanto às suas consequências.

A documentação dos autos demonstra que a autora assinou proposta de participação em que constava expressamente a modalidade "Mais Leve" no quadro de características da operação de consórcio, conforme ID 328472998. Tal documento evidencia que a informação sobre a modalidade contratual estava disponível desde a adesão.

Ademais, a própria autora anuiu expressamente ao lançar sua assinatura após o parágrafo
no qual consta que
"
o proponente declara ter conhecimento do contrato de consórcio, formado pela presente proposta de participação e pelo regulamento de consórcio que o acompanha, recebendo neste ato o inteiro teor
", o que demonstra inequivocamente que teve ciência das regras contratuais aplicáveis, incluindo as especificidades do plano "Mais Leve".

Esta declaração expressa afasta qualquer alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais, uma vez que a consumidora atestou formalmente ter recebido e ter conhecimento do regulamento que disciplina detalhadamente as características da modalidade contratada.

Em sentido similar:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais fundada em alegada cobrança indevida de “taxa de deslocamento” em contrato de consórcio. A parte autora alegou que tal cobrança teria motivado a apreensão do veículo e pleiteou indenização por danos morais e materiais, além da restituição do bem. A sentença
reconheceu a aplicação do CDC, mas entendeu ausente prova mínima da cobrança indevida e do alegado dano moral, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. A parte apelante sustenta cerceamento de defesa e defende a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida de taxa não prevista contratualmente no âmbito de consórcio; (
ii
) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de consórcio apresentado nos autos não prevê a chamada “taxa de deslocamento”, tampouco há prova documental mínima de que a cobrança tenha sido efetivamente exigida da autora. 4. A tentativa de cobrança não comprovada não configura, por si só, ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais. 5. A apreensão do bem, em razão de inadimplemento contratual, configura exercício regular de direito, e, ausente demonstração de situação vexatória ou constrangimento público, não se configura dano moral. 6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto. 7. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a perícia pleiteada visa comprovar fato negativo ou inexistência de cláusula, já acessível nos autos. 8. A jurisprudência do STJ exige prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, mesmo em ações de consumo, conforme precedentes citados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova mínima da cobrança indevida impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais. 2. O exercício regular do direito de apreensão de bem por inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte. 4. O indeferimento de perícia não configura cerceamento de defesa quando o ponto controvertido pode ser analisado a partir dos documentos já constantes dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024. (N.U 1018487-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 20/09/2025)

O sistema da administradora registrou a opção pelo crédito parcial, e a autora não apresentou elementos concretos que demonstrassem vício na manifestação de vontade ou falha na prestação de informações, limitando-se à negativa genérica.

A cláusula 31.3 do regulamento é clara ao estabelecer que, na ausência de manifestação expressa do consorciado, presume-se a opção pelo crédito integral com rateio das parcelas vincendas. O fato de constar no sistema a opção pelo crédito parcial indica que houve manifestação específica neste sentido.

Assim, não prospera o argumento de violação ao direito à informação, uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado desconhecimento das características do plano contratado, tendo inclusive declarado expressamente ter conhecimento do regulamento que disciplina a matéria.

Depósito em conta no autorizada configurando falha na prestação de serviço

A apelante alega que o crédito foi depositado em conta do Banco do Brasil não autorizada, quando havia solicitado o depósito em conta do Banco Sicredi, resultando em descontos que consumiram parte do valor.

O art. 14 do CDC estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

A norma consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, exigindo apenas a demonstração do defeito na prestação, do dano e do nexo causal entre ambos.

Dos documentos dos autos, a autora alega ter solicitado alteração de dados bancários para o Banco Sicredi, mas não apresentou comprovação inequívoca desta solicitação com antecedência suficiente ao processamento do pagamento.

A ré, por sua vez, demonstrou através da documentação que o pagamento foi processado com base na conta anteriormente registrada no Banco do Brasil e que o processamento já estava em andamento quando houve eventual solicitação de alteração.

A questão controvertida reside em determinar se houve falha na prestação do serviço pelo depósito em conta diversa da supostamente solicitada pela consumidora.

Contudo, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente solicitou a alteração dos dados bancários com antecedência suficiente, nem que a ré teve conhecimento tempestivo de tal solicitação.

Os descontos realizados pelo Banco do Brasil decorrem de débitos preexistentes da própria autora junto àquela instituição, não havendo nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos alegados.

O art. 12, § 3o, III, do CDC estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que se verifica no caso concreto.

Assim, não prospera o argumento de falha na prestação do serviço, uma vez que não restou demonstrado defeito na conduta da ré nem nexo causal com os alegados prejuízos.

Dano material configurado pela diferença entre valor devido e pago

A apelante sustenta fazer jus ao recebimento da diferença entre o valor que efetivamente recebeu (R$ 35.743,41) e o valor atualizado do veículo na data da contemplação, pleiteando R$ 20.606,59.

O art. 402 do Código Civil estabelece que "salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar". O dano material pressupõe a demonstração de efetiva diminuição patrimonial decorrente de ato ilícito.

A finalidade da norma é assegurar a reparação integral do patrimônio lesado, recompondo a situação que existiria se o ato danoso não tivesse ocorrido.

Conforme já analisado, restou demonstrado que a autora aderiu ao plano "Mais Leve" e que houve registro válido da opção pelo crédito parcial
, sendo que n
ão havendo vício na contratação ou na manifestação de vontade, o recebimento do valor correspondente ao crédito parcial está em conformidade com as cláusulas contratuais.

O documento ID 328472973

indica que o valor do crédito parcial era de R$ 36.728,50, e que a autora recebeu R$ 35.743,41, sendo a diferença decorrente de descontos contratuais previstos no regulamento do consórcio.

Não se verifica diminuição patrimonial injustificada, uma vez que o valor recebido corresponde ao crédito parcial contratualmente previsto para a modalidade "Mais Leve" aderida pela autora.

A diferença entre o valor integral e o parcial não configura dano, mas sim consequência da opção contratual exercida pela consumidora no âmbito do plano escolhido.

Assim, não prospera o argumento de dano material, uma vez que não restou demonstrada diminuição patrimonial decorrente de ato ilícito da ré.

Danos morais decorrentes da frustração da expectativa legítima
;

A apelante pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, alegando frustração da expectativa legítima de adquirir o veículo, agravada pelas circunstâncias da pandemia de 2020.

O art. 5o, V e X, da Constituição Federal assegura o direito à indenização por dano moral, e o art. 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilcito
".

A finalidade da reparação por danos morais é compensar o sofrimento psíquico e a lesão à dignidade da pessoa humana, pressupondo a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal.

No caso concreto, não restou demonstrado ato ilícito praticado pela ré, uma vez que o cumprimento do contrato ocorreu em conformidade com as cláusulas da modalidade "Mais Leve" aderida pela autora.

A frustração alegada pela autora decorre de sua própria expectativa equivocada quanto ao valor do crédito, não de conduta ilícita da administradora do consórcio.

O mero descumprimento contratual, quando não configurado, não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva à dignidade da pessoa humana.

Assim, não prospera o argumento de danos morais, uma vez que não restou demonstrado ato ilícito praticado pela ré nem lesão à dignidade da autora.

Conclusão

Por
todo exposto
, conheço do recurso
de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026